Tribunal: STF
Processo: RE 322490
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão
especial por morte. Viúva de magistrado do Estado de Santa Catarina.
 Teto. Vencimentos de Secretário de Estado. O Teto do Poder
Executivo não é aplicável aos demais Poderes. Precedentes. Agravo
Regimental a que se nega provimento